Tribunal: TJPA
Processo: 0806843-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806843-10.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MESSIAS GONCALVES DE SOUSA

IMPETRADO: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR INCOMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, por ausência de competência deste Tribunal, tendo em vista a alegação de excesso de prazo na prisão do paciente decorrente da demora no julgamento da apelação criminal em trâmite perante esta Corte. O agravante postulou juízo de retratação e, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
habeas corpus
pela instância apontada como coatora, quando a impetração versa sobre alegado excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação ainda pendente nesta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra-se amparada nos critérios de competência previstos na Constituição da República, especialmente no art. 105, inciso I, alínea “c”, que estabelece ser de competência do Superior Tribunal de Justiça o julgamento de
habeas corpus
contra ato de Tribunal quando este não houver proferido decisão definitiva.
4. A impetração se dirige contra suposta omissão da própria instância que analisaria o
habeas corpus
, circunstância que configura hipótese de incompetência e impede o conhecimento do
writ
pelo Tribunal de Justiça.
5. Os argumentos apresentados no agravo reproduzem os mesmos fundamentos já expostos na petição inicial do
habeas corpus
, e não demonstram erro ou ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, art. 3º; RI-TJ/PA, art. 133, IX, art. 266, §2º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer
e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0806843-10.2025.8.14.0000 em razão da incompetência.

Ao final, requer o agravante (núm. 26289078):

“Com a oitiva prévia da Agravada (CPC, art. 1.021, § 2º) pede-se provimento ao presente recurso, ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, decidir pela:

(i) Concessão da ordem no ato decisório que negou writ, seja pelo princípio da colegialidade ou, flagrante ilegalidade.

(ii) não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência,
ad argumentandum
, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º).” [sic]

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, eis que não há o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro os critérios de competência fixados pela Constituição da República.

Insurgiu-se o ora impetrante contra o alegado excesso de prazo na prisão do paciente, que decorreria da suposta demora no julgamento do recurso de apelação interposto perante este e. Tribunal de Justiça, que tramita sob a minha relatoria.

Ao decidir, monocraticamente, em não conhecer do
writ
, relatei que:

“
Data venia
, sustento que a insatisfação exarada na impetração, excesso de prazo na prisão por demora no julgamento do recurso de apelação, não comporta provimento em razão da competência, devendo o impetrante observar o disposto no art. 105, da Constituição Federal, em manejo do provimento jurisdicional cabível ao caso.” [sic]

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante são os mesmos expostos na impetração, e, portanto, não alteram o convencimento deste julgador e os termos da fundamentação utilizada na decisão monocrática guerreada.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É o voto.

Belém, 22/05/2025